Tribunal: TJMT
Processo: 0009212-20.2015.8.11.0040
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0009212-20.2015.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Estaduais, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MARILENE MONTEIRO-MOLDURAS - CNPJ: 03.806.548/0001-11 (APELADO), MARILENE MONTEIRO - CPF: 621.965.291-68 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRESCRIÇÃO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO E EXTINÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL POR BAIXO VALOR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu execução fiscal por prescrição parcial de créditos tributários referentes ao ICMS e por valor inferior a 160 UPF/MT, além da ilegalidade de cobranças de ICMS por estimativa e ICMS garantido integral.

2.
O Estado alega que o despacho citatório interrompeu a prescrição, retroagindo à data da propositura da ação, sendo a extinção indevida.

II. Questão em discussão

3.
A questão em discussão consiste em: (i) verificar a ocorrência da prescrição tributária para os créditos referentes ao ICMS substituição tributária; e (
ii
) avaliar a possibilidade de extinção da execução com base no baixo valor dos créditos, conforme legislação estadual e Termo de Cooperação Técnica.

III. Razões de decidir

4.
O despacho citatório proferido dentro do prazo retroage à data da propositura, interrompendo tempestivamente o prazo prescricional quanto ao crédito tributário questionado.

5.
A extinção da execução fiscal por baixo valor, com base na Lei Estadual no 10.496/2017, constitui faculdade administrativa, não podendo ser determinada pelo Poder Judiciário de ofício. Tema 1.184 do STF não se aplica ao caso concreto, pois o valor supera R$ 10.000,00.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido. Reconhecimento da interrupção da prescrição para os créditos tributários discutidos e afastamento da extinção da execução fiscal com base no baixo valor do crédito.

Tese de julgamento:

"1. O despacho citatório retroage à data da propositura da execução fiscal, interrompendo a prescrição do crédito tributário, nos termos do art. 174, parágrafo único, I, do CTN.

2. A extinção de execução fiscal por crédito de baixo valor é faculdade administrativa, não podendo ser determinada pelo Poder Judiciário, salvo previsão expressa."

Dispositivos relevantes citados:

CTN, art. 174, parágrafo único, I; Lei Estadual no 10.496/2017.

J
urisprudência relevante citada:
STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso; STJ,
AgRg
no
AREsp
571.242, Rel. Min. Sérgio
Kukina
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença que extinguiu integralmente a execução fiscal, com fundamento na prescrição parcial dos créditos tributários, na ilegalidade das cobranças de ICMS por estimativa e ICMS garantido integral, e de que o valor cobrado é inferior a 160 UPF/MT.

O Estado de Mato Grosso alega que a sentença merece reforma, pois não se verificou a decadência ou prescrição dos créditos tributários. Sustenta que o despacho que ordenou a citação, proferido em 02/02/2016, interrompeu o prazo prescricional, retroagindo seus efeitos à data de propositura da ação, em 05/10/2015, conforme disposto no art. 174, parágrafo único, do CTN. Afirma que, com base nos marcos temporais apresentados nos autos, o reconhecimento da prescrição é indevido, especialmente em relação aos créditos constituídos em 2009 e 2010. Requer, assim, a reforma integral da sentença, com o afastamento da prescrição e a continuidade da execução fiscal.

Nas contrarrazões, a Defensoria Pública, representando Marilene Monteiro-Molduras - ME, argumenta que os créditos tributários estão prescritos, uma vez que foram constituídos entre 2009 e 2010, e o prazo prescricional de cinco anos, previsto no art. 174 do CTN, já havia transcorrido antes do despacho citatório. Sustenta que não houve qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição nos autos, e que o juízo a quo agiu corretamente ao aplicar o Tema 1.184 de repercussão geral do STF, que legitima a extinção de execuções fiscais de baixo valor, com fundamento na ausência de interesse de agir e em respeito ao princípio da eficiência administrativa. Alega que o crédito tributário objeto da execução fiscal é inferior a 160 UPF/MT, em desacordo com o Termo de Cooperação Técnica no 7/2023, bem como com o disposto na Lei Estadual no 10.496/2017, que autoriza o uso de meios extrajudiciais para cobrança de débitos de pequeno valor, como protesto e inscrição em órgãos de proteção ao crédito. Defende que o custo da manutenção da execução fiscal é desproporcional em relação ao valor do crédito, motivo pelo qual a extinção do feito foi medida acertada e em conformidade com os princípios constitucionais da eficiência e da economicidade.

Dispensada a intervenção ministerial em atenção à Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

É relevante ressaltar que o recurso interposto atende aos requisitos extrínsecos, como a regularidade formal e o preparo, bem como aos requisitos intrínsecos, incluindo cabimento, legitimidade, interesse recursal e a ausência de fato extintivo ou impeditivo do direito de recorrer, o que autoriza o reconhecimento de sua admissibilidade e possibilita a análise do mérito da pretensão recursal.

Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que extinguiu a execução fiscal, com fundamento na prescrição do crédito tributário referente à FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA e no reconhecimento da ilegalidade da cobrança do ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA, constantes na Certidão de Dívida Ativa (CDA).

A presente execução fiscal foi ajuizada pelo Estado de Mato Grosso no ano de 2015, com o objetivo de cobrar crédito tributário no valor total de R$ 17.287,60, originado de diversas infrações relacionadas ao ICMS, incluindo FALTA DE RECOLHIMENTO DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL, FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS, FALTA DE EMISSÃO DE DOCUMENTO FISCAL PARA VENDAS COM CARTÃO DE CRÉDITO/DÉBITO, e ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO.

A controvérsia cinge-se em verificar a prescrição do crédito tributário referente à FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA.

Inicialmente, cumpre discorrer sobre o instituto da prescrição tributária. O artigo 174 do Código Tri
butário Nacional estabelece que:

“Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Parágrafo único. A prescrição se interrompe:

I –
pelo
despacho do juiz que ordenar a citação em execução fiscal; (Redação dada pela
Lcp
no 118, de 2005)

II -
pelo
protesto judicial;

III - por qualquer ato judicial que constitua em mora o devedor;

IV -
por
qualquer ato inequívoco ainda que extrajudicial, que importe em reconhecimento do débito pelo
devedor.”

O parágrafo único deste artigo enumera as causas de interrupção do prazo prescricional.

Caso a prescrição não seja interrompida por nenhuma das causas previstas nos incisos I a IV do parágrafo único do art. 174 do CTN, o prazo prescricional se esgota, resultando na perda do direito de ação por inércia do credor, o que configura uma das causas de extinção do crédito tributário, conforme previst
o no art. 156, inciso V, do CTN.

Nesse sentido é a jurisprudência:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. ART. 514, II, DO CPC. REQUISITOS. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 106/STJ. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. INAPLICABILIDADE DO DISPOSTO NO ART. 219, § 1o, DO CPC. 1. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 2. O STJ alberga entendimento no sentido de que a repetição dos argumentos elencados na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação - princípio
da
dialeticidade
-, caso conste no apelo os fundamentos de fato e de direito
evidenciadores
do desejo de reforma da sentença. Precedentes:
REsp
1065412/RS, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Turma, julgado em 10/11/2009,
DJe
14/12/2009;
AgRg
no
AREsp
457.953/PR, Rel. Ministro Ricardo Villas
Bôas

Cueva
, Terceira Turma, julgado em 15/5/2014,
DJe
22/5/2014;
AgRg
no Ag 990643/RS, Rel. Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma, julgado em 6/5/2008,
DJe
23/5/2008. 3. Em recurso especial representativo da controvérsia, decidiu o Superior Tribunal de Justiça que iniciado o prazo prescricional com a constituição do crédito tributário, o termo ad quem se dá com a propositura da execução fiscal. Outrossim, a interrupção da prescrição pela citação válida, na redação original do art. 174, I, do CTN, ou pelo despacho que a ordena, conforme a modificação introduzida pela Lei Complementar 118/2005, retroage à data do ajuizamento, em razão do que determina o art. 219, § 1o, do CPC, quando a demora na citação não for atribuída ao Fisco. Precedentes:
REsp
1.120.295/SP, Rel. Ministro Luiz
Fux
, Primeira Seção,
DJe
21/5/2010, julgado sob o rito do art. 543-C do CPC e
AgRg
no
AREsp
167.016/DF, Rel. Min BENEDITO GONÇALVES, Primeira Turma,
DJe
19/6/2012. 4. A alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, no tocante à aplicação da Súmula 106/STJ, demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL:
AgRg
no
AREsp
571242 SC 2014/0216564-4. Publicação
DJe
14/5/2015. Relator Ministro SÉRGIO KUKINA).

TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. TERMO INICIAL DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. DATA DE CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO.

1. A Primeira Seção desta Corte Superior sedimentou a orientação de que, à luz do art. 174 do Código Tributário Nacional, o termo inicial da prescrição da pretensão executória somente se inicia com a constituição definitiva, após o encerramento do procedimento administrativo.

E, nos termos da Súmula 622 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), "a notificação do auto de infração faz cessar a contagem da decadência para a constituição do crédito tributário; exaurida a instância administrativa com o decurso do prazo para a impugnação ou com a notificação de seu julgamento definitivo e esgotado o prazo concedido pela Administração para o pagamento voluntário, inicia-se o prazo prescricional para a cobrança judicial". 2. Na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou expressamente que, conforme constava do termo de inscrição da dívida ativa, a constituição do crédito tributário havia ocorrido em 15/9/2014, iniciando-se, a partir de então, a contagem do prazo prescricional. Entendimento
diverso
, como pretendido, implicaria o reexame do contexto fático-probatório dos autos, circunstância que redundaria na formação de novo juízo acerca dos fatos e das provas, e não na valoração dos critérios jurídicos concernentes à utilização da prova e à formação da convicção, o que impede o conhecimento do recurso especial quanto ao ponto. Incidência no presente caso da Súmula 7/STJ - "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(
AgInt
no
REsp
n. 1.789.846/PE, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024,
DJe
de 21/3/2024.)

No presente caso, a CDA registra créditos tributários com diferentes datas de constituição. O crédito objeto de discussão, referente à FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, apresenta como marco temporal relevante a data de 13/11/2014, atribuída pela Fazenda Pública como a constituição definitiva do crédito tributário no processo administrativo correspondente.

A execução fiscal foi ajuizada em 05/10/2015, e o despacho citatório foi proferido em 02/02/2016, retroagindo, conforme pacífico entendimento jurisprudencial, à data de protocolo da execução, em observância ao disposto no artigo 174, parágrafo único, inciso I, do Código Tributário Nacional. Dessa forma, o prazo prescricional foi tempestivamente interrompido em relação ao crédito cuja constituição definitiva ocorreu em 13/11/2014, não havendo decurso de mais de cinco anos.

Assim, é evidente que a sentença de primeiro grau foi incorreta ao reconhecer a prescrição do crédito referente à FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, desconsiderando os marcos temporais apresentados nos autos e a regularidade da interrupção do prazo prescricional com o despacho citatório.

Nesse sentido
. Confira-se:

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – ICMS – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1. Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não se evidencia o transcurso do prazo de 05 (cinco) anos, entre a data da constituição definitiva do crédito tributário e do despacho citatório, nos termos do artigo 174, caput, c/c § único, inciso I, do Código Tributário Nacional.

2. Recurso provido.

(N.U 1029594-59.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/06/2024,
Publicado
no DJE 27/06/2024)

No que tange ao argumento apresentado em contrarrazões acerca do crédito inferior a 160 UPF/MT, verifica-se que tal fundamento, embora não tenha sido objeto da apelação, merece análise. A Lei no 10.496/2017 trata de uma
faculdade exclusiva da Administração Pública
, cabendo à Procuradoria-Geral do Estado a decisão sobre a desistência de ações relativas a créditos de pequeno valor. Não cabe ao Poder Judiciário determinar a extinção do processo de ofício com base nesse fundamento, conforme entendimento desta Câmara, consolidado no
julgamento de casos semelhantes
.

“
E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – COBRANÇA DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL, ICMS ESTIMATIVA POR OPERAÇÃO e ICMS COMPLEMENTAR ESTIMATIVA – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DÉBITO REMANESCENTE INFERIOR A 160 UPFS – DESISTÊNCIA – FACULDADE DA PGE – RECURSO PROVIDO.

1. Ainda que o montante executado remanescente, após o reconhecimento da inconstitucionalidade da cobrança dos demais tributos, seja inferior a 160 (cento e sessenta)
UPFs
, não poderia o Juízo singular impor à PGE que desistisse da ação, pois a Lei n. 10.496/2017 trata de mera faculdade.

2. Recurso
provido.
”

(N.U 0007987-62.2015.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 07/08/2024,
Publicado
no DJE 12/08/2024)

Além disso, o Tema 1184 do STF limita a aplicação da extinção por baixo valor aos créditos de até R$ 10.000,00 na data do ajuizamento da ação, o que não se aplica ao caso em questão.

Dessa forma,
VOTO PELO PROVIMENTO DO RECURSO
, para afastar a prescrição do crédito referente à FALTA DE RECOLHIMENTO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA TRANSCRITA, mantendo, no mais, a sentença que reconheceu a ilegalidade do ICMS ESTIMATIVA SIMPLIFICADA e afastando a extinção da execução com fundamento no baixo valor do crédito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2024